Tribunal: TJDFT
Processo: 0742326-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0742326-30.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, HUMBERTO D ANGELO FILHO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: HUMBERTO D ANGELO FILHO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Conforme requerido na petição de ID no 46544679 e considerando que o agravo em recurso extraordinário já foi processado no âmbito desta Presidência, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista as decisões de admissibilidade dos recursos especiais constantes dos IDs 41974298 e 41974296. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007